Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014815-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JULIO SOARES DE AMORIM PLACIDO - CPF: 897.559.101-82 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - MONTANTE QUE NÃO PODE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E NÃO AUFERE RENDA MENSAL CERTA – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1o, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014815-02.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JULIO SOARES DE AMORIM PLÁCIDO

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que condicionou a manutenção da liberdade provisória do paciente à quitação de fiança arbitrada em um salário mínimo
, nos autos do APFD n. 1022015-54.2023.8.11.0002.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à presente impetração, a i. Defensoria Pública esclareceu que o paciente foi preso em flagrante no dia
25/06/2023
pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 306 da Lei n. 9.503/97
e, ainda na Delegacia de Polícia, foi beneficiado com a
liberdade provisória
, condicionada ao pagamento de fiança, inicialmente estabelecida pela autoridade policial no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em sede de
audiência de custódia
, o d. juízo
a quo
reconheceu a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual concedeu ao paciente o benefício da
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança arbitrada no patamar de
um salário mínimo
, ou seja, de
R$ 1.320,00
(mil trezentos e vinte reais), a ser quitada em 90 (noventa) dias.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública asseverou que, em razão de sua
hipossuficiência
, o paciente faria jus à concessão da liberdade provisória desvinculada da obrigatoriedade de quitação da fiança, razão pela qual requereu a concessão
in limine
da ordem, para o fim
exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, nos termos do art. 325, §1o, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito
, reclamou a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada do ID 173371184 e ID 173371186.

A medida liminar foi
deferida
(ID 173776162), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram devidamente prestadas por meio dos documentos digitais anexados sob o ID 174225686.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 176921156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JÚLIO SOARES DE AMORIM PLÁCIDO
foi preso em flagrante delito no dia
25/06/2023
,
em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A
o ser apresentado à autoridade policial, o paciente
foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com o recolhimento de fiança no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a qual, diante da precária condição econômica do increpado, não foi quitada (
ID 173371186 - Pág. 8).

O auto flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário, oportunidade em que, na audiência de custódia realizada em
26/06/2023
, o d. juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante do paciente

e reconheceu ser
imperiosa a concessão de liberdade
, condicionada ao cumprimento de demais medidas cautelares, dentre elas o
pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo
, a ser adimplido
em até 90 (noventa) dias
, sob pena de o descumprimento ensejar
nova segregação cautelar
.

Em que pese tenha sido
expedido o correspondente alvará de soltura
pelo d. juízo
a quo
, a i. Defensoria Pública arrazoou que, em face das precárias condições econômicas do paciente, ele faria jus à
dispensa
do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1o, I, tudo a evitar a decretação de nova segregação cautelar, por descumprimento da referida condição.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a
liberdade provisória
condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança, a ser quitada em até 90 (noventa) dias, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Evidente, portanto, que, estando a manutenção da liberdade provisória do réu condicionada à quitação de fiança, subsiste a
possibilidade de nova decretação
, face à sua incapacidade de quitar o valor fixado pelo d. juízo
a quo
.

Quanto às razões que ensejam a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, verte dos autos que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como
primariedade
e
residência
em endereço
certo
no distrito da culpa.

Ademais, consta do Termo de Audiência de Custódia que
JÚLIO
se encontra
desempregado
(ID
173371186 - Pág. 40), tendo sido registrado no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório que o paciente trabalhava como
chacareiro
(ID 173371186 - Pág. 22), informação que foi contextualizada pela i. Defensoria Pública ao esclarecer que
JÚLIO
exerce
trabalho braçal em chácaras
, de forma que sua renda mensal não alcança, muitas vezes, sequer o patamar do salário mínimo.

Vê-se, portanto, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, uma vez que, em ambas as vezes em que foi ouvido,
JÚLIO
indicou ser
responsável
pelo sustento de suas duas filhas, não se podendo também desconsiderar que sua defesa seja patrocinada pela
Defensoria Pública Estadual
, a corroborar sua condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JÚLIO SOARES DE AMORIM PLÁCIDO
,

mantendo, contudo, as demais providências estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023